Tribunal: STF
Processo: ARE 1470196
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 46, p. 1):



    “RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA PELO APENADO. INSURGÊNCIA DO REEDUCANDO. 



    AVENTADA A ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA EXECUTAR A MULTA, PORQUE DECORRIDO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS ESTABELECIDO NA ADI N. 3150/DF. DESCABIMENTO. MINISTÉRIO PÚBLICO QUE TEM LEGITIMIDADE PRIORITÁRIA PARA EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA. LEGITIMIDADE DA FAZENDA PÚBLICA QUE É APENAS SUBSIDIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU MESMO MENÇÃO NA ADI 3150/DF DE QUE O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS SEJA DECADENCIAL OU PEREMPTÓRIO. MINISTÉRIO PÚBLICO QUE AJUIZOU A EXECUÇÃO DA MULTA ANTES MESMO DE O VALOR SER INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. TESE AFASTADA. 



    ALEGADA INEXIGIBILIDADE DA MULTA POR SER DÍVIDA DE VALOR E TER VALOR INFERIOR ÀQUELE QUE PODE SER COBRADO PELA FAZENDA PÚBLICA CATARINENSE. IMPOSSIBILIDADE. ADI N. 3150/DF QUE ESTABELECEU QUE A PENA DE MULTA TEM NATUREZA DE SANÇÃO PENAL. PRECEDENTE DO STJ NO SENTIDO DE QUE TAL POSIÇÃO NÃO SE ALTEROU, MESMO APÓS A LEI N. 13.964/2019 DISPOR, ATRAVÉS DE ALTERAÇÃO NO ART. 51 DO CP, QUE A MULTA É DÍVIDA DE VALOR. PENA PECUNIÁRIA EXIGÍVEL. 



    ALUDIDO QUE O VALOR DA MULTA É DESPROPORCIONAL À CAPACIDADE ECONÔMICA DO REEDUCANDO. IRRELEVÂNCIA. RECENTE REVISÃO DO STJ QUANTO AO TEMA 931 PARA RECONHECER QUE, EM CASO DE CONDENAÇÃO CONCOMITANTE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E MULTA, O INADIMPLEMENTO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA, PELO CONDENADO QUE COMPROVAR IMPOSSIBILIDADE DE FAZÊ-LO, NÃO OBSTA O RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. HIPÓTESE, NO ENTANTO, EM QUE NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DA ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DA MULTA E EM QUE SEQUER FOI INICIADO O RESGATE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DECISUM MANTIDO. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 59).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, XLVI, c, e 132 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o acórdão recorrido “violou o referido postulado constitucional pelo fato de não considerar o prazo de 90 dias fixados no âmbito da ADI 3150 para que a execução da pena de multa seja de legitimidade da Procuradoria do Estado” (eDOC 69, p. 3).



    Nessa linha, assevera que é necessário “dar interpretação conforme ao art. 51 do CP, a fim de considerar o prazo de 90 dias para o Ministério Público realizar a execução da pena de multa, sob pena de considerar ausência de interesse agir para fins unicamente penais, não impedindo a decretação da extinção da punibilidade do recorrente” (eDOC 69, p. 14/15).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário ante a deficiência na fundamentação da preliminar de repercussão geral, bem com pela aplicação das Súmula 282, 356 e 279 do STF, além de visualizar ofensa meramente reflexa à CF/88 (eDOC 80).



    É o relatório. Decido. 



    De plano, observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.377.843-RG (Tema 1.219), da relatoria do Ministro André Mendonça, ainda pendente de análise do mérito, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria relativa à legitimidade subsidiária da Procuradoria da Fazenda Pública, após a vigência da Lei 13.964/2019, para execução de pena de multa decorrente de condenação criminal, nos casos de inércia do Ministério Público, em julgado assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO DE PENA DE MULTA. LEGITIMIDADE ATIVA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA ADI 3.150. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 13.964/2019. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1377843 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 10-06-2022)



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente